Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-81.2019.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-81.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DOS SANTOS - CPF: 965.131.369-20 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS VALORES COBRADOS – NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não havendo comprovação satisfatória da origem do débito que originou a negativação, esta deve ser tida como indevida, presumindo-se a negligência na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar em face da responsabilidade objetiva da empresa/ré nas relações de consumo. 2. O dano moral decorrente da inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001118-81.2019.8.11.0022), ajuizada contra o apelante por CLAUDEMIR DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula STJ 362) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC (cf. Id. n. 199994205).

O Banco/apelante defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
o autor formalizou a contratação do crédito reorganização n° 320000284860, no dia 13/02/2019, no valor de R$ 28.965,83 a ser pago em 72 parcelas de R$ 736,51 sendo a primeira parcela com vencimento em 12/04/2019 e a última parcela em 12/03/2025
” e que “
todos os valores foram disponibilizados em conta corrente de titularidade do Apelado”,
contudo, não houve o pagamento da primeira parcela, motivo pelo qual gerou a inclusão do nome do apelado nos órgãos restritivos de crédito.

Sustenta que, ao contrário
do que concluiu o magistrado
“
o contrato de empréstimo foi firmado em via ATM, ou seja, mediante utilização do cartão e digitação de senha pessoal
”, destacando que “
a contratação de produtos e serviços bancários mediante modalidades como o Sistema Eletrônico é autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não se configurando, abusividade em sua utilização, inclusive em relações de consumo”,
não havendo, portanto, direito à indenização, já que não houve conduta ilícita.

Aduz que “
a contratação do crédito pessoal disponibilizado na conta corrente do apelado não teria o condão de caracterizar dano moral”,
tendo em vista que não extrapolaram o plano do mero aborrecimento. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 10 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, a fim de que o contrato seja considerado válido e os danos morais seja afastado; ou, que seja abatido da condenação os valores depositados em conta corrente do autor, com a redução dos danos morais (cf. Id. n. 199994206).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 199994210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela de urgência ajuizada por
CLAUDEMIR DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, ambos qualificados nos autos.

O autor foi surpreendido com uma restrição indevida perante os órgãos de proteção de crédito ao tentar promover uma compra a prazo no comércio local, cuja aquisição foi obstada em razão da malfadada restrição.

Relata a autora, teve o seu nome e CPF negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, sem nada dever para a requerida.

A autora obteve um extrato de consulta de seu nome e CPF e constatou que figura pendência financeira em seu nome, no valor respectivo de R$138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos), datado de 10 de junho de 2019 (título n° MP367766000028680066) e R$ 30.298,52 (trinta mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), cuja autoria das informações foi da requerida, na cidade de São Paulo – SP.

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida.

Em decisão proferida em id. 25348734, recebeu a inicial, determinando a citação da requerida e deferiu o pedido de liminar.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação em id. 26523886, aduzindo preliminar da ausência de comprovante de endereço, pugnando pela improcedência de todos os pedidos formulados pelo autor.

Realizada a audiência de conciliação (id.26569279), restou inexitosa.

O requerente apresentou impugnação à contestação em petição de id. 26738887.

Em id. 31152271, foi determinado para que as partes especificaram as provas.

Em petição de id. 31327133 a parte autora informou as provas que pretende produzir, bem como a parte requerida em id. 33418605.

Em decisão de id. 47685240 foi nomeado perito grafotécnico e intimada parte requerida para apresentar documento original do contrato de adesão.

Em petição de id. 91425070 o perito nomeado apresentou os honorários periciais, posteriormente parte requerida foi intimada para depositar os valores referente às custas periciais.

Instada a se manifestar a parte requerida requereu que seja reduzido valor dos honorários, bem como em despacho de id. 104519115 foi indeferido o pedido e determinado o pagamento.

Conforme manifestação de id. 115161229, a parte requerida manifestou desinteresse prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

Rejeito a preliminar de não comprovação de residência, pois entendo que o autor juntou aos autos comprovante de residência em nome do seu genitor para a propositura da ação para a apreciação do pedido.

Assim, não há que se falar em ausência do documento para comprovar a residência do autor.

Pois bem.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, bem como parte requerida em ônus da prova, dispensou prova pericial, haja vista que cabe a parte quem produziu o contrato comprovar sua veracidade.

Ademais, as partes postularam o julgamento antecipado, não querendo produzir mais provas.

(...)

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

Analisando toda a prova carreada aos autos, denota-se indiscutível a aplicação do disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor - CDC, portanto, deve ser regida por suas normas.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, sendo o promovente consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista a documentação juntada aos autos.

Pretende o autor, em síntese, seja declarado inexistente o débito que originou a negativação de seu nome, bem como seja indenizada por danos morais amargados experimentados ao enviar o seu nome para órgãos de restrição ao crédito, uma vez que desconhece o débito em questão e jamais manteve negócio com o banco requerido.

A empresa ré em sua defesa sustenta a legalidade da negativação, alegando que apenas exerceu seu direito de credor já que o autor não efetuou o pagamento da dívida, assim ante o inadimplemento por parte da autora ensejou a negativação de seu nome.

Em detida análise aos autos, verifica-se nos autos que o nome do autor foi inserido pelo requerido nos órgãos de proteção ao crédito por duas vezes, em 17/05/2019 e 21/06/2019, em razão de duas operações financeiras, de contrato n°. MP367766000028680066, no valor de R$ 138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos) e contrato n° UG367732000028486032, no valor de R$ 30.298,52 (trinta mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Verifico que a parte requerida juntou aos autos documento de contrato em id. 26523883, contudo os dados divergem da carteira de identidade do autor, haja vista que no contrato anexado está que o autor e natural de Curitiba/ RJ, contudo nos documentos pessoais em id. 24984138 o autor e natural de Santo Antonio Paraiso/PR, inexistindo veracidade do documento, haja vista divergência de dados essenciais.

Ademais, fora deferido prova pericial para comprovar as assinaturas, contudo o requerido desistiu da prova pericial deixando de comprovar a autenticidade do documento.

De um lado, a parte autora demonstrou em sua impugnação a qualificação no documento de contrato divergente com seus documentos pessoais.

Por outro lado, o banco requerido não se desincumbiu do ônus probatório de provas a autenticidade do documento que o produziu, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, pois desistiu de produzir a prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura do autor nos contratos.

Assim, não havendo a parte autora concorrido para os danos suportados e considerando que o banco demandado não demonstrou que a inscrição do nome da autora foi no exercício regular do seu direito, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova forte no art. 373, II, do CPC e artigo 6º, VIII, do CDC, tenho que o pleito da parte autora deve ser julgado parcialmente procedente, na medida de sua contribuição nos fatos que ocasionaram os danos suportados.

Impende ressaltar, ainda, que os danos morais amargados pela parte ativa dispensam a produção de prova, pois, em respeito ao art. 14, da Lei 8.078/91, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, não se apurando a culpa, bastando para sua configuração a prova do defeito, do dano causado ao consumidor e do nexo causal entre o dano e o defeito.

No caso, o dano moral consistiu na inscrição indevida de débitos superior ao realmente inadimplido, em nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito, por não ter a requerida comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido. Destaca-se que apesar do requerente estar efetuando o pagamento em atraso, o requerido não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes para que fosse possível verificar a cláusula de vencimento antecipado das parcelas vincendas.

(...)

Quanto à indenização por dano moral, o art. 5º, X, da Constituição Federal prevê que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Assim, entendo que o “quantum” indenizatório deve pautar-se nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num montante que tenha meramente o condão de reparar, ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita, evitando, assim, que ele volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem.

Verifico que o nome do autor foi negativado por dois valores um de R$ 138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos), datado de 10 de junho de 2019 (título n° MP367766000028680066) e um valor exorbitante de R$ 30.298,52 (trinta mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), razão pela qual entendo ser razoável e proporcional o pedido correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quanto ao dano moral experimentado, vez que o autor concorreu para a existência da situação suportada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a indenizar o autor
CLAUDEMIR DOS SANTOS
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

T
rata-se, com efeito, de relação de consumo, e sendo o CDC aplicável à instituição financeira (STJ, Súmula 297), ressoam-se dois efeitos essenciais ao deslace da questão, primeiro, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), impondo ao réu/apelante o ônus de comprovar a existência da relação jurídica tida como inexistente pelo autor/apelado, e, ainda, a regularidade dos inúmeros débitos realizados em sua conta corrente, em segundo lugar,
a responsabilidade objetiva do Banco em face da falha no serviço prestado (CDC, art. 14), que só seria afastada caso o Banco comprovasse a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como bem co
nstatou o MM. Juiz ao julgar procedente a pretensão autoral, que “
a parte requerida juntou aos autos documento de contrato em id. 26523883, contudo os dados divergem da carteira de identidade do autor, haja vista que no contrato anexado está que o autor e natural de Curitiba/ RJ, contudo nos documentos pessoais em id. 24984138 o autor e natural de Santo Antonio Paraiso/PR, inexistindo veracidade do documento, haja vista divergência de dados essenciais”,
fato este, que comprova a inexistência da contratação de empréstimo.

Ademais, o Banco/apelante se limita à defesa da legalidade das cobranças, que afirma serem devidos, pelo atraso no pagamento, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da validade do contrato que pudesse ter gerado o débito cobrado, portanto, sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da cobrança.

O autor comprova por
meio da “Extrato do SPC”, onde constam duas inscrições realizadas pelo Banco, um de R$ 138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos), datado de 10 de junho de 2019 (título n° MP367766000028680066) e um no valor de R$ 30.298,52 (trinta mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), datado de 12 de abril de 2019 (título n° UG367732000028486032),
portanto, o suposto atraso no pagamento não restou demonstrado pela apelante.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência da suposta supostas cobranças apresentados pelo Banco/apelante, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré/apelante, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – (...) ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito (...) por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0007644-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança e consequente negativação do nome do autor/apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se
in re ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 10.000,00,
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Em outro norte, quanto à possibilidade de compensação dos valores transferidos, seria perfeitamente viável, caso houvesse a mínima comprovação pelo requerido/apelante de que foi realizada a transferência de valores para a conta corrente do requerente/apelado.

Neste tear, como o Banco não logrou êxito em comprovar quaisquer das possibilidades pretendidas, mormente, pois, não efetuou a juntada de qualquer documento que cumpra o papel de provar a validade do negócio jurídico realizado com o requerente/apelado, irretocável o entendimento do juízo singular.

Isto posto, nego
provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024